Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701236-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO ARRUDA DA SILVA, FRANCISCO DE LIMA BAIER, FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA, GABRIEL BATISTA DE PAIVA, GASPARINO PEREIRA AURELIO, IZAIAS MARIANO DE DEUS, JOAO RIBEIRO DOS SANTOS, JORGE VIEIRA DE ARAUJO, JOSE ALBANISO FERREIRA PONTES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora